Tribunal: CARF
Processo: 13896.722867/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722867/2013-57
ACÓRDÃO
3202-002.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXPAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2012 a 30/11/2013
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Informações a serem produzidas são
prescindíveis ou impraticáveis para o deslinde da questão, inteligência do
art. 18, do Decreto no 70.235/72.

NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. Não se
verifica preterição do direito de defesa por indeferimento do pedido de
diligência, ausente violação ao art. 59, II do Decreto no 70.235/72.

ERRO NA RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. Ausência de comprovação de erro nas
informações da retenção da contribuição para o PIS/PASEP (DIRF).
Inexistência de equívoco dos cálculos realizados pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722867/2013-57
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aline Cardoso de Faria
(Relatora), Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face de Despacho
Decisório que reconheceu parcialmente o crédito, relativo à contribuição para o PIS/PASEP,
pleiteado pela Recorrente MAXPAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 87/96, interposta aos 07/11/2014 em
face do Despacho Decisório de fl. 73, cientificado à contribuinte aos 08/10/2014, fl. 74,
que, acatando os termos do Parecer de fls. 63/72 resolveu reconhecer, parcialmente no valor
de R$ 1.150.883,78, o crédito de R$ 1.209.580,67 empregado na compensação declarada à
fl. 02, a título de retenções, descritas às fls. 04/06, da contribuição para o PIS/PASEP a que
o sujeito passivo foi submetido nos meses de agosto de 2012 a novembro de 2013. Por
conseqüência, referida compensação foi parcialmente homologada.

2. Sobredito Parecer apresenta planilha demonstrativa, elaborada a partir de informações
prestadas pela contribuinte e de outras constantes das Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF enviadas pelas fontes pagadoras, e destaca que alguns dos valores
pleiteados “não foram completamente validados, ou por terem sido encontrados em valor a
menor na DIRF, ou por terem sido deduzidos do valor da contribuição a pagar no mês”.

3. Cita não ter sido localizada em DIRF a retenção, de R$ 671,28, que teria sido feita pela
fonte pagadora cadastrada no CNPJ sob o no 01.365.570/0001-81.

4. Elucida que o valor concedido em cada competência foi limitado ao que fora pleiteado
pelo sujeito passivo e que “Por esta razão, algumas vezes os subtotais da coluna ‘PIS
DACON’ da tabela apresentam valor superior ao que de fato consta na DACON, linha 20,
ficha 15B, já que este valor é composto pela subtração do ‘PIS a restituir’ do valor do ‘PIS
DIRF’. Isso ocorreu, por exemplo, no mês de agosto de 2012 e junho de 2013 (fls. 21 e
40)”.

5. Frisa que as fontes pagadoras utilizaram “os códigos de receita 5952 e 5979 para as
retenções na fonte. Tais códigos são utilizados nos pagamentos efetuados por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços diversos.
Destaque-se que o código 5952 abrange a CSLL, a COFINS e o PIS, à alíquota de 4,65%,
sendo que para a COFINS o percentual é de 3,0%. Quanto ao código 5979, abrange tão
somente o PIS, à alíquota de 0,65%”.

6. Consigna que “O valor total em retenções de PIS para o período sob análise, encontrado
em DIRF, foi de R$ 2.077.413,09” e que “Confirmadas as retenções na fonte, passamos a
verificar a utilização destas na dedução da contribuição ao PIS a pagar. Ou seja, as
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722867/2013-57
3
retenções devem ser primeiramente deduzidas do valor do tributo a pagar, no mês de
apuração, só então sendo passíveis de restituição e compensação no mês subsequente
àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução” (neste sentido, reproduziu
o art. 12, da IN RFB no 1.300/2012).

7. Menciona que “Da análise da Ficha 30 – Demonstrativo do PIS/PASEP e da Cofins
retidos na fonte, das DACON entregues para os meses de agosto a dezembro/2012 e janeiro
a novembro de 2013, constatamos que o valor utilizado em DACON, para dedução da
contribuição a pagar no mês, mais eventuais restituições não pleiteadas pelo interessado
(coluna ‘PIS DACON’), totalizam R$ 926.529,31” e que “Diante de todo o exposto, o
direito creditório a ser reconhecido é o que consta da coluna ‘PIS a restituir’, sendo o
montante, antes da atualização monetária, de R$ 1.150.883,78”.

8. Na defesa, a manifestante alega que a autoridade fiscal “ao analisar a DCOMP que deu
origem ao presente processo administrativo, não encontrou as retenções declaradas pela
peticionante no que concerne a fonte pagadora de CNPJ no 01.365.570/0001-81, no valor
de R$ 671,28 (seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos)”, e esclarece que
“houve um pequeno equívoco de digitacão na DCOMP. O CNPJ da fonte pagadora correto
é o seguinte: 01.356.570/0001- 81”, pelo que requereu a correção do erro material e o
reconhecimento de aludido crédito.

9. Empós, censura que não ser possível chegar a uma conclusão precisa sobre os critérios
utilizados pela autoridade fiscal “para atribuição dos valores constantes na coluna ‘PIS
DACON’ da planilha por ela feita. A agente fazendária apenas alega que o valor utilizado
para pagar as contribuições devidas em cada mês é maior do que o informado pela
peticionante, porém, é impossível entender qual a justificativa para tanto. Ademais, aduz
que a peticionante teria declarado retenções maiores do que as informadas pelas fontes
pagadoras em DIRF, afirmativa que pode ser facilmente rechaçada pela peticionante,
conforme fundamentado ao longo dessa petição”.

10. Diz que, no intuito de comprovar a exatidão das retenções compensadas, anexa cópias
de DACON, nos quais se pode “observar que a peticionante apura mensalmente o valor do
tributo a pagar nas Fichas 15B. Após isso, utiliza os créditos de PIS decorrentes da sua
atividade (linha 09 da Ficha 15 B) para abatê-los do valor inicialmente apurado, restando
um saldo de PIS a pagar. Esse saldo é sempre integralmente quitado por intermédio do
excesso de retenções efetuadas pelas fontes pagadoras ocorridas em cada mês, e
demonstradas nas Fichas 30. O saldo dos excessos dessas retenções é utilizado para
compensar com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, conforme
faculta a legislação”.

11. Expressa que, da análise dos DACON, detecta-se que o excesso das retenções da
contribuição para o PIS/PASEP no período analisado totaliza R$ 1.311.555,92, ao passo
que apenas foi empregada na compensação aqui tratada importa R$ 1.209.610,78. Para
evidenciar estes totais, exibe planilha demonstrativa mensal.

12. Critica que, em face do exposto, não poderia concordar “com a conclusão da agente
fazendária, de que ‘o valor utilizado em DACON, para dedução da contribuição a pagar no
mês, mais eventuais restituições não pleiteadas pelo interessado (coluna ‘PIS DACON’),
totalizam R$ 926.529,31’ (fl. 70 dos autos). Ora, como demonstrado acima, o valor
utilizado em DACON soma R$ 794.294,48 e não R$ 926.529,31. Ademais, não é possível
compreender o que a fiscal quis dizer com ‘mais eventuais restituições não pleiteadas pelo
interessado’, já que mesmo que houvesse ‘eventuais restituições’, essas de forma alguma
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722867/2013-57
4
poderiam ser somadas ao valor do PIS retido utilizado para quitar o PIS/faturamento
mensal. Se são ‘restituições’, constituem crédito e não débito do contribuinte!”

13. Assevera que os valores apontados pela contribuinte poderiam ser ratificados tantos nos
DACON como nas DIRF, ressalvada a fonte pagadora cadastrada perante o CNPJ sob o no
61.074.175/0001-38 - a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A-, a qual informou
valores menores nas DIRF, como pretende evidenciar por meio das correspondentes Notas
Fiscais que anexa aos autos, dos correlatos comprovantes de retenções e de extratos
bancários (elabora tabela para melhor demonstrar a alegação).

14. Exproba que “Diante disso, verifica-se que a agente fazendária incorreu em erro de fato
ao proferir o despacho decisório, já que os valores informados pela fonte pagadora ora
mencionada e, consequentemente, os valores creditórios reconhecidos parcialmente não
correspondem à realidade”.

15. Reporta-se ao princípio da verdade material, a respeito do que exibiu doutrina e
decisões administrativas, e conclui que “ante a demonstração da realidade dos fatos pela
empresa peticionante, o Fisco não pode ter outra atitude senão reconhecer o direito
creditório de acordo com os fatos comprovados (...), sob pena de haver violação ao
princípio da busca pela verdade real, e, consequentemente, ao princípio da legalidade”, pelo
que tem como pertinente o total reconhecimento de crédito no valor de R$ 1.209.610,78,
com atualização monetária.

16. Avante, requereu perícia para comprovar suas alegações e demonstrar erro material no
Despacho Decisório recorrido, tendo apresentado quesitos e indicado seu perito.

Em decisão por unanimidade, a 13a TURMA/DRJ09 votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2012 a 30/11/2013
EMENTA DISPENSADA.
Dispensada ementa, consoante disposto no art. 3o, I, da Portaria RFB no 2.724, de 2017
(DOU de 29/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

I. A TEMPESTIVIDADE

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722867/2013-57
5
II. OS FATOS

III. PRELIMINARES

III.1. Cerceamento do direito de defesa por indeferimento do pedido de diligência

IV. MÉRITO: A REFORMA PARCIAL DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO

V. A CONCLUSÃO E O PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

32. Ante todo o exposto, resta demonstrada a NULIDADE PARCIAL DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO em razão do cerceamento de defesa da Recorrente, originado na
impossibilidade de realização de diligência que viabilize a comprovação dos equívocos
contábeis realizados pela fonte pagadora de CNPJ no 61.074.175/0001-38.

33. No mérito, a Recorrente demonstrou que os cálculos realizados pelas DD. Autoridades
Administrativas não consideraram os comprovantes de retenção do PIS indicados nas
DACONs, os quais comprovam o direito creditório da Recorrente relativamente aos meses
de janeiro e abril de 2013.

34. Diante disso, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, para o fim de que seja parcialmente reformado o v. acórdão recorrido,
reconhecendo-se, além dos valores já constatados, que a Recorrente também faz jus aos
créditos no valor remanescente de R$ 36.452,98 (trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta
e dois reais e noventa e oito centavos).

35. Por fim, a Recorrente protesta e reitera seu pedido para provar o alegado por todos os
meios de prova em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente e se
necessário, com a conversão do feito em diligência, bem como para a juntada posterior de
documentos que possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do
Decreto no 70.235/1972 e do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.

Termos em que, reiterando ainda o pedido de intimação dos seus advogados para realização
de sustentação oral por ocasião do julgamento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722867/2013-57
6

Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Das preliminares

A Recorrente pugna pela nulidade do Acórdão que indeferiu o pedido de conversão
do julgamento em diligência, sob alegação de que foram atendidos os requisitos previstos no artigo
16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972. Em seu entendimento, a realização de diligência se faz
indispensável no caso concreto para que seja comprovado que a Recorrente não declarou créditos
indevidamente e que recolheu integralmente as contribuições sociais decorrentes da sua atividade de
prestação de serviços. Somado a isso, justifica o pedido de diligência ante a possibilidade de
ocorrência de erros praticados pelo agente fiscal na apuração dos créditos.
Isto posto, a inteligência do art. 18, do Decreto no 70.235/72, esclarece que o pedido
de diligência deve ser indeferido nos casos em que as informações a serem produzidas sejam
consideradas prescindíveis ou impraticáveis para o deslinde da questão. Com efeito, a controvérsia
pode ser resolvida a partir dos elementos já entranhados aos autos, portanto, não vislumbro
preterição do direito de defesa, tampouco violação ao art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Desta feita, indefiro a solicitação de realização de diligência nos termos formulados
pela Requerente (vide fls. 286).

Do mérito

Em síntese, apresentado o PER/DCOMP houve homologação parcial da
compensação e após processamento da Manifestação de Inconformidade o recurso foi parcialmente
provido, restando, portanto, a discussão do suposto direito creditório no montante de R$ 36.452,98
(trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos).
A celeuma se assenta sobre as diferenças contábeis advindas dos valores líquidos
indicados nas notas ficais pela autoridade administrativa e pela discordância da Recorrente sob o
argumento de que, de fato, existem excessos de retenção passíveis de compensação, nos exatos
termos da IN RFB no 1.300/2012.
As divergências de cálculo teriam ocorrido nos procedimentos contábeis
formalizados junto à fonte pagadora de CNPJ no 61.074.175/0001-38 (MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A), tendo em vista que seria “inviável estabelecer satisfatória correlação entre
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722867/2013-57
7
os depósitos apontados pela contribuinte e os montantes líquidos destes documentos” (fls. 305).
Sustenta a Recorrente que a análise do direito creditório deve se pautar pela realidade dos negócios
firmados auferidos por meio da análise das notas fiscais emitidas, as quais comprovam que os
valores retidos pela fonte pagadora foram equivocadamente lançados nas DIRFs.
Neste ponto, as divergências de apuração entre o crédito pleiteado pela Recorrente e
o montante deferido recaem sobre as apurações realizadas nos meses de janeiro e de abril de 2013.
Para comprovar a ocorrência do equívoco apontado a Recorrente apresenta às fls. 305 planilha
comparativa entre o PIS retido informado na Ficha 30 DACON x PIS retido informado DIRF das
fontes pagadoras (conforme verificado pela fiscal) e pugna pela análise do direito creditório baseada
na realidade dos negócios realizados.
Todavia, a alegada existência de erro na informação da retenção da contribuição para
o PIS/PASEP DIRF apresentada por MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, registrada no
CNPJ sob o no 61.074.175/0001-38 foi objeto de percuciente análise em sede recurso, pelo que, por
concordar integralmente com as razões apresentadas pela DRJ, transcrevo abaixo as conclusões
alcançadas:

30. Continuando, em relação ao mês de janeiro de 2013. passo a verificar a alegada
existência de erro na informação da retenção da contribuição para o PIS/PASEP DIRF
apresentada por MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, registrada no CNPJ sob o
no 61.074.175/0001-38.

30.1. Particularmente em relação ao mês de janeiro de 2013, tal equívoco consistiria no fato
de que, consoante documentos de fls. 138/144, a referida fonte pagadora teria efetuado a
retenção da contribuição para o PIS/PASEP na importância de R$ 56.752,48, mas apenas
informou na DIRF o montante de R$ 28.052,07.

30.2. No entanto, analisando-se os documentos acostados aos autos pela contribuinte,
apenas se consegue confirmar a retenção, em janeiro de 2013, da contribuição para o
PIS/PASEP na importância de R$ 28.052,07, informada na DIRF, senão vejamos:

30.3. Na “Listagem de Títulos a Receber” de fl. 139, constam os seguintes valores pagos e
retenções feitas pela cliente 87038 (apesar de não identificada, neste documento, a pessoa
jurídica tomadora dos serviços, nas cópias das Notas Fiscais acostadas aos autos se vê que
se trata da MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, CNPJ: 61.074.175/0001-38):

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722867/2013-57
8

30.4. Dos documentos acostados aos presentes autos, elaboro a seguinte planilha, referente
às Notas Fiscais no 1.284, 1.285, 1.239 e 1283:

30.5. Da análise da planilha acima constata-se que: (i) os valores líquidos de retenções das
Notas Fiscais no 1284 e 1285 foram pagas, conjuntamente, por meio de um depósito de R$
215.675,36, realizado aos 24/01/2013 (há desprezível valor, de R$ 0,01, pago a menor); (ii)
o valor líquido de retenções da Nota Fiscal no 1239 foi pago mediante dois depósitos
efetuados aos 12/12/2012 e 07/01/2013, nas correlatas importâncias de R$ 3.857.530,12 e
R$ 6.674,99 (há ínfima divergência, de R$ 0,01, depositada a menor); e (iii) o valor líquido
de retenções da Nota Fiscal no 1283 foi quitado mediante dois depósitos, nas importâncias
de R$ 3.892.671,88 e R$ 7.480,44, feitos aos 17/01/2013 e aos 14/02/2013 (há
insignificante diferença de R$0,02).

30.6. Ora, a coincidência entre os valores líquidos de citadas Notas Fiscais e os dos
enfocados recebimentos, devidamente comprovados por extratos bancários juntados aos
autos, permite vincular, perfeitamente, os referidos depósitos e os pagamentos das Notas
Fiscais assinaladas na tabela do item 30.4 acima, pelo que são acatados os valores das
retenções, nas importâncias a seguir descritas, da contribuição para o PIS/PASEP feitas
pela MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A concernentes aos valores das
comentadas Notas Fiscais que pagos em janeiro de 2013, valendo salientar que, em relação
às Notas Fiscais no 1.239 e 1.283 os valores das retenções abaixo considerados são
proporcionais aos pagamentos realizados no mês examinado, conforme "Listagem de
Títulos a Receber" de fl. 139, que calculou corretamente os percentuais de retenção
normativamente estabelecidos:

30.7. Saliento que o total acima coincide com o informado na DIRF pela comentada fonte
pagadora, e esta foi o montante de retenção da contribuição para o PIS/PASEP considerado
pelo Parecer de fls. 63/72 na coluna “PIS DIRF” para o mês de janeiro de 2013, como se
verifica à fl. 65.

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722867/2013-57
9
30.8. Importante ainda destacar extrai-se dos arts. 30 e 31, da Lei no 10.833/2003, que a
apenas é cabível a retenção quando do pagamento dos valores a que correspondem as Notas
Fiscais emitidas.

30.9. Avante, quanto às Notas Fiscais no 1.240 e 1.292, inviável estabelecer satisfatória
correlação dos depósitos apontados pela contribuinte e os montantes líquidos destes
documentos, como se pode verificar na planilha a seguir:

30.10. Ora, não estando nos autos comprovada a realização de depósitos dos valores de R$
3.555,24, atinente à Nota Fiscal no 1.240, nem o de R$ R$ 70.747,39, relativo à Nota Fiscal
no 1292, inviável assegurar que os pagamentos das importâncias de R$ 3.688.586,33, R$
3.849.788,31, R$ 4.434,36 e R$ 450.796,68 efetivamente se vinculam a parcelas dos
montantes líquidos a receber relativos a estas Notas Fiscais, pois as somas dos valores dos
depósitos comprovados nos autos não correspondem aos montantes líquidos destas Notas
Fiscais, e não havendo tal comprovação, por decorrência não resta demonstrada a
realização das retenções apontadas na tabela do item 30.3 acima, supostamente realizadas
no mês de janeiro de 2013, sobre pagamentos de parcelas dos montantes de aludidas Notas
Fiscais.

30.11. Em face do exposto, concluo que está correto o valor de R$ 28.052,07 a título de
retenção da contribuição para o PIS/PASEP de janeiro de 2013 informado pela MAPFRE
VERA CRUZ SEGURADORA S/A na DIRF por ela apresentada no tangente ao ano de
2013.

30.12. Assim, considerando-se as informações, não rebatidas pela defendente, das demais
fontes pagadoras no nupercitado mês, descritas no Parecer de fls. 63/72, concluo que o as
retenções da contribuição para o PIS/PASEP em janeiro de 2013 totalizaram R$
135.342,89. Como a contribuinte deduziu, da contribuição devida no mês, a importância de
R$ 26.189,74, fl. 32, concluo que houve um excedente de retenções no importe de R$
109.153,15. Como o Despacho Decisório recorrido já admitiu, para o mês analisado,
crédito a ser compensado na importância de R$ 109.154,05 (fl. 66, segunda linha), não há
crédito adicional passível de reconhecimento no presente julgamento.

31. Passo a analisar o mês de abril de 2013, verificando a existência de erro na informação
da retenção da contribuição para o PIS/PASEP DIRF apresentada por MAPFRE VERA
CRUZ SEGURADORA S/A.

32. Na “Listagem de Títulos a Receber” de fl. 160, constam os seguintes valores pagos e
retenções feitas pela empresa acima:

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722867/2013-57
10

32.1. Desde logo, saliento que o valor da retenção, no mês de abril de 2013, a titulo da
contribuição para o PIS/PASEP que se extrai da DIRF apresentada pela tomadora é de R$
28.604,28, consoante se verifica na 4a lauda do Parecer de fls. 63/72. Tal importância,
ressalvada descartável divergência de R$ 0,05, correspondente à soma das retenções
atinentes às Notas Fiscais no 1.394 e 1.443, pelo que somente resta verificar se acaso está
comprovada a realização de retenções concernentes a pagamento da Nota Fiscal no 1.445, o
que passo a fazer:

32.2. Inicialmente, é preciso deixar claro que há um evidente equívoco na informação do
“Valor Corrigido” do primeiro lançamento relativo à Nota Fiscal no 1.445 na Listagem de
fl. 160, pois ali a contribuinte deixou de abater, ao apurá-lo, o montante das retenções das
contribuições na fonte; na realidade, o valor corrigido a ser considerado é de R$
3.824.122,211 , que coincide com o recebimento nesta importância na data de 11/04/2013,
consoante demonstra o extrato de fl. 158.

32.3. Levando em conta o acerto acima, a partir da Listagem de Título a Receber de fl. 160
e dos demais elementos acostados aos presentes autos, elaboro a seguinte planilha, referente
à Nota Fiscal no 1.445:

32.4. Ora, não estando nos autos comprovada a realização do depósito no valor de R$
2.516,30, não se pode afiançar o pagamento da importância de R$ 3.824.122,21
efetivamente se vincula a parcela do montante líquido a receber relativo à Nota Fiscal no
1.445, pois a soma dos valores dos depósitos comprovados nos autos não corresponde ao
montante líquido desta Nota Fiscal, e não havendo tal comprovação, deflui não estar
evidenciada a realização da retenção apontada na tabela do item 32.3 acima, supostamente
feita no mês de abril de 2013, sobre pagamento de parte do montante de aludida Nota
Fiscal.

32.5. Em face do exposto, não há alteração a fazer no valor de R$ 28.604,28 a título de
retenção da contribuição para o PIS/PASEP de abril de 2013 informado pela MAPFRE
VERA CRUZ SEGURADORA S/A na DIRF por ela apresentada no tangente ao ano de
2013.

32.6. Assim, considerando-se as informações, não contestadas pela defendente, das demais
fontes pagadoras no nupercitado mês, apontadas no Parecer de fls. 63/72, concluo que o as
retenções da contribuição para o PIS/PASEP em abril de 2013 totalizaram R$ 154.439,57.
Como a contribuinte deduziu, da contribuição devida no mês, o valor de R$ 40.889,67, fl.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722867/2013-57
11
36, concluo que houve um excedente de retenções no importe de R$ 113.549,90. Como o
Despacho Decisório recorrido já admitiu, para o mês analisado, crédito a ser compensado
na importância de R$ 113.550,00 (fl. 66), não há crédito adicional passível de
reconhecimento no presente julgamento no tangente ao mês analisado.

Conforme se depreende, diversamente do afirmado pela Recorrente não há nenhum
equívoco nos cálculos realizados pela autoridade fiscal..
Deste modo, não há reforma a ser feita no Acórdão recorrido.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 480
DF CARF MF
Original